Tribunal: TJSP
Processo: 0003880-16.2015.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação declaratória de rescisão de contrato e inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. – Sentença de improcedência – Apelo do autor – A relação mantida entre as partes é de consumo – Invertido o ônus da prova, a empresa de telefonia apelada não logrou demonstrar séria e concludentemente a legitimidade da cobrança dos débitos referidos

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação declaratória de rescisão de contrato e inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. – Sentença de improcedência – Apelo do autor – A relação mantida entre as partes é de consumo – Invertido o ônus da prova, a empresa de telefonia apelada não logrou demonstrar séria e concludentemente a legitimidade da cobrança dos débitos referidos nos autos em relação ao autor. Com efeito, na medida em que não comprovou a entrega do equipamento (modem) na ocasião ajustada e a ativação dos serviços pelo apelante. – Danos Morais – Ocorrência – Inserção indevida do nome do autor em cadastros de devedores - É de senso comum as dificuldades enfrentadas não só pelo suplicante, mas, por qualquer consumidor, na lida do comércio, ao tomar conhecimento de que seu nome figura em cadastro de devedores por conta de débito que não tem razão de ser - - Recurso provido.